Tribunal: TJDFT
Processo: 0751969-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751969-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO RODRIGUES DE FREITAS, JORGE EDUARDO RODRIGUES DE MIRANDA, MARCELO RIBEIRO DOS REIS AGRAVADO: OBJETIVA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA DECISÃO JOÃO RODRIGUES DE FREITAS e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 22067149) que, no cumprimento de sentença proposto por OBJETIVA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA., acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-ré para determinar a inclusão dos sócios no polo passivo, nos seguintes termos: “Deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, os terceiros se manifestaram nos autos (ID's 59024768 e 73430808). Alegam o excesso de execução, a nulidade da execução pela falta de intimação da pessoa jurídica devedora e ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da responsabilidade dos ex-administradores. DECIDO. A regra em nosso ordenamento jurídico é que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Esta regra tem por finalidade fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. No entanto, o uso da pessoa jurídica não pode servir como um escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas. Por esta razão, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de seus sócios e até mesmo de empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico, sem que, para tanto, ocasionasse a sua desconstituição no meio empresarial. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade, o artigo 50 do Código Civil que prevê a Teoria Maior, dispõe como necessários o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e o prejuízo do credor. Quanto aos requisitos legais e em se tratando de entidade sem fins lucrativos, necessário destacar o entendimento já consignado no acórdão do ID 42722653, ao qual me reporto: "(...) Da análise dos autos, verifica-se que procedida à intimação da agravada-devedora, na fase de cumprimento de sentença, não houve pagamento da quantia reclamada ou a oposição de embargos, apenas a agravada-devedora comunicou o encerramento de suas atividades, comprovada pela ata de assembleia geral e cancelamento do registro de operadora na Agência Nacional de Saúde. Realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora da devedora, inclusive com consultas aos sistemas Bacen Jud, Infojud e Renajud, nenhum bem foi localizado. A associação-agravada noticiou sua dissolução e encerramento das suas atividades. A assembleia geral extraordinária realizada em 1/4/13 comprova a dissolução da associação pela falta de interesse dos associados na sua continuação (fl. 341). Contudo, não deixou bens para saldar os débitos. O Estatuto do agravado-executado prevê que: (...) Nos termos do estatuto da associação-executada, a responsabilidade pela contratação de fornecedores recai sobre os membros da Diretoria Executiva. Sobre a dissolução da associação, o estatuto do agravado executado dispõe que "em caso de dissolução social do INSTITUTO MUTSAÚDE, liquidado o passivo, os bens remanescentes serão destinados para outra entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica comprovada, sede e atividades preponderante nesta capital e devidamente registrada nos órgãos públicos competentes." (fl. 73, grifo nosso). A simples impossibilidade de recebimento de um crédito, por ausência de bens penhoráveis em nome da associação-executada, não permite a desconsideração de sua personalidade jurídica, se ausente a comprovação de fraude ou abuso praticado pelos integrantes da associação. Todavia, o estatuto do agravado-executado prevê que somente depois de liquidado o passivo, os bens remanescentes serão transferidos para outra entidade assistencial. O agravado-executado é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Por isso, todos os seus associados não podem responder solidariamente pelos encargos e obrigações assumidos pela Diretoria Executiva da associação. Nesse contexto, apesar de o instituto-agravado ter personalidade jurídica distinta da dos seus associados, os membros da Diretoria Executiva devem responder pelas obrigações sociais, uma vez que a associação foi dissolvida irregularmente, não deixando endereço nem bens para saldar os débitos, o que caracteriza o abuso da personalidade jurídica. Verifica-se que há elementos concretos que indicam que a insolvência da sociedade, o que impede a satisfação do crédito executado. A pessoa jurídica é um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo agravante exequente. Deve, portanto, ser desconsiderada a personalidade jurídica da agravada-ré. A desconsideração irregular de sociedade empresarial fundamenta a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, porque "os titulares não requereram a autofalência ou a dissolução legal, nem efetuaram o pagamento das dívidas fiscais [...]." (Arnaldo Rizzardo, Direito de Empresa, Forense, 3a ed., p. 1.141) (...) Ressalte-se, ainda, o teor do enunciado da Súmula 435 do e. STJ: " Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." Conclusão, a associação-executada somente poderia encerrar suas atividades depois de liquidado o passivo, ou seja, após o pagamento de todos os credores. Isso posto, conheço do agravo de instrumento da exequente e dou provimento para reformar a r. decisão, a fim de decretar a desconsideração da personalidade jurídica da associação-agravada e determinar que os membros da Diretoria Executiva respondam com seus patrimônios pelo débito exequendo." Sendo assim, a responsabilidade dos membros da Diretoria Executiva resta confirmada pela dissolução irregular da entidade devedora, o que caracteriza as hipóteses legais de desconsideração da personalidade jurídica. No tocante ao excesso de execução, a sentença condenou a devedora ao pagamento de R$ 35.044,37 corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde 26/4/2012, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (ID 42722093). Assim, houve equívoco na planilha de cálculos do ID 42722381 ao indicar a data de 26/4/2010. No entanto, o erro foi sanado na planilha seguinte do ID 42723131, sendo posteriormente retificada aos ID's 42723524, 42723582 e 42721676 diante do abatimento das quantias levantadas pelo credor, atualizando-se o valor remanescente do débito. Dessa forma, a alegação de excesso de execução não merece prosperar, pois o erro da planilha do ID 42722093 não foi repassado aos cálculos subsequentes. Além disso, os cálculos dos terceiros não podem ser acolhidos, pois deixaram de incluir os honorários advocatícios e custas iniciais da fase executiva. Acerca da intimação da empresa devedora, observa-se que constituiu advogado nos autos antes mesmo da juntada do acórdão do ID 42722653, sendo certo que, justamente pela ocorrência de sua dissolução, houve o direcionamento da execução aos membros da sua Diretoria Executiva, ausente qualquer nulidade. Ademais, a pretensão aviada pela devedora ao ID 42722728 foi devidamente apreciada ao ID 42722821. Ressalte-se, ainda, que os sócios sequer indicam qual a entidade assistencial congênere que supostamente recebeu a destinação do patrimônio da devedora, conforme a Ata de Encerramento, a fim de excluir sua responsabilidade nos moldes do acórdão da Instância Superior. Destarte, após o início da fase de cumprimento de sentença, foram deferidas diversas tentativas constrição de bens da empresa devedora, mas as consultas não lograram quitar o débito objeto de execução. Desta feita e presentes os requisitos, rejeito as impugnações e DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão dos sócios JORGE EDUARDO RODRIGUES DE MIRANDA, JOÃO RODRIGUES DE FREITAS e MARCELO RIBEIRO DOS REIS no pólo passivo do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 28, §§ 2.o e 5.o, do CDC e do artigo 136 do CPC. Providencie a Secretaria a retificação do polo passivo. Intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, em 5 dias. Após, cumpra-se a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, no tocante à pesquisa de bens em face de todos os devedores. Intimem-se. Alegam os agravantes-sócios que o executado Instituto Mutsaúde não encerrou suas atividades, devendo responder exclusivamente pelo cumprimento de sentença. Afirmam que o estatuto da associação afasta a responsabilidade dos ex-administradores do Instituto Mutsaúde. Asseveram que não foi demonstrado qualquer desvio de finalidade do Instituto, ou confusão patrimonial a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Aduzem que a desconsideração da personalidade jurídica não pode atingir o patrimônio de João Rodrigues e Marcelo Ribeiro, uma vez que são sócios minoritários, sem poderes de gestão. Ao final, defendem que há excesso de execução, uma vez que o valor correto da dívida é de R$ 17.653,43, e não de R$ 31.133,46. Requerem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada. Preparo (id. 22069960). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A controvérsia cinge-se à possibilidade da desconsideração a personalidade jurídica da associação-executada, Instituto Mutsaúde, nos termos do art. 50 do CC, com penhora de bens dos sócios. Da análise dos autos, verifica-se que não houve pagamento da dívida, e a associação-executada encerrou suas atividades de forma irregular, não deixando bens para saldar os débitos. As pesquisas pelos sistemas Bacen Jud, Infojud e Renajud foram infrutíferas, ou seja, não há bens para satisfação da dívida, o que evidencia que a associação foi dissolvida sem adimplir suas obrigações, lesando seus credores. A executada é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, não podendo, por isso, os associados responderem solidariamente pelas obrigações assumidas pela Diretoria Executiva. A Segunda Seção do e. STJ, em 10/12/14, no julgamento do EREsp 1.306.553-SC, da Relatoria da Ministra Maria Isabel Galloti, superou a divergência que havia na Corte sobre os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e definiu que esse instituto, quando decorre da aplicação do art. 50 do CC, exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica. O referido julgado assentou que o encerramento irregular das atividades é insuficiente para autorizar o redirecionamento da execução para o patrimônio particular dos sócios, sendo necessária a comprovação da má-fé na condução dos negócios, com o desvirtuamento da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. Confira-se a ementa: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos.” (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014, grifos nossos). Assim, apesar de a sociedade empresarial ter personalidade jurídica distinta da dos seus sócios, esses devem responder pelas obrigações sociais, quando a empresa for dissolvida irregularmente, não deixando endereço nem bens para saldar os débitos, o que caracteriza o abuso da personalidade jurídica. A desconstituição irregular de sociedade empresarial fundamenta a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do CC, porque os “titulares não requereram a autofalência ou a dissolução legal, nem efetuaram o pagamento das dívidas fiscais [...]” (Arnaldo Rizardo, Direito de Empresa, Forense, 3a Ed., p. 1.141). Nesse sentido, demonstrado o abuso da personalidade jurídica da associação-executada, a qual encerrou suas atividades no seu domicílio fiscal irregularmente, com o objetivo de frustrar o pagamento dos credores, procede o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que os bens dos sócios respondam pelas dívidas da empresa. Ressalta-se, ainda, o teor do enunciado da Súmula 435 do e. STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." Ademais, a associação-executada não demonstrou se existem bens remanescentes e se houve a destinação para outra entidade assistencial congênere, a fim de excluir a responsabilidade dos sócios. Assim, tendo em vista que a agravada-credora comprovou a existência de abuso de direito dos sócios no uso da personalidade jurídica da empresa, a qual foi dissolvida irregularmente, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se a agravada-credora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora